Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748986-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0742090-70.2024.8.07.0001, declinou sua competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Macapá localizada no estado do Amapá. Narra que iniciou execução em que busca o pagamento pelo crédito referente as duplicatas mercantis colacionadas. Explica que a praça de pagamento dos títulos é Brasília, razão pela qual este é o foro competente para a execução. Explica a pactuação da praça de pagamento não configurando escolha aleatória do juízo. Esclarece sobre os prejuízos que enfrentará com o envio dos autos à Macapá. Tece demais considerações, assim como colaciona diversos julgados em favor de sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se declare a eficácia da cláusula de eleição de foro, com o regular processamento do feito executivo em curso. Preparo recolhido no ID 66291459 e ID 66293513. Considerando divergência no comprovante do preparo, a parte agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, diligência cumprida conforme ID 66478690. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 212909230 – autos de origem): O ingresso da execução nesta Circunscrição Judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. A exequente tem sede em Anápolis/GO e filiais em Guará/DF e São Paulo/SP, ao passo que o domicílio da matriz do executado é em Goiânia/GO e o da filial, em Macapá/AP, mesma praça em que as duplicatas postas em execução foram protestadas. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Macapá/AP, para onde determino sejam os autos redistribuídos, após preclusão e anotações de praxe. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. Transcrevo: Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Tal regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. É a lição de Fran Martins a esse respeito: O protesto deve ser tirado na praça de pagamento constante do título. A lei das duplicatas não traz dispositivo especial sobre a falta de indicação da praça de pagamento do título, mas, determinando que deste conste o domicílio do comprador, deve ser entendido que, não mencionando a duplicata expressamente a praça de pagamento, esse deve ser feito no domicílio do comprador, no caso devedor e, aí, se o pagamento não for efetuado, tirado o protesto. (Martins, Fran. Títulos de Crédito, vol.II - Editora Forense, 10a Edição, p.177) Nesse mesmo sentido: DUPLICATA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO FORO PREVISTO EM CLÁUSULA ELETIVA. Cláusula de eleição de foro que não prevalece sobre o foro do lugar do pagamento. Hipótese em que, ademais, se operou a renúncia tácita ao foro de eleição, em virtude de haver o credor levado a protesto o título em Comarca diversa, no local onde deveria ter sido feito o pagamento. Recurso especial não conhecido. (REsp 173232/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20.08.1998, DJ 28.09.1998 p. 77) Na hipótese em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas (ID 212775195 – autos de origem), considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Apesar da informação de que a praça de pagamento seria Brasília, fato é, que a própria agravante protestou o título em Macapá, configurando ato contraditório. Cabe ainda frisar, que a Lei de Duplicatas Mercantis, que, embora seja anterior ao CPC vigente, é especifica, devendo ser, portanto, a legislação aplicada ao presente caso. Além disso, a interpretação sistemática das regras de competência previstas na legislação, inclusive por aplicação do disposto no artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil vigente, conduz à conclusão de que o foro da Comarca de Macapá/AP é o competente para a causa. Dessa maneira, o foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. Reforçando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência - Embargos à execução – Decisão agravada acolheu tese de incompetência territorial – Duplicatas que tem indicação da Comarca de Goiânia/GO como praça de pagamento - O foro competente para a propositura da ação de execução e dos embargos embasada em duplicata é o lugar onde deve ser satisfeita a obrigação, a praça de pagamento - Inteligência do art. 17 da Lei 5.474/68 – Recurso negado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2114979-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO (OU CANCELAMENTO) DE PROTESTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 524, II, DO CPC. INVIABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM O MÉRITO DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. Nas razões do pedido de reforma da decisão, não se exige que a Agravante impugne, expressamente, os dispositivos legais da decisão, bastando a insurgência sobre a questão de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO (OU CANCELAMENTO) DE PROTESTO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/1965, ALTERADO PELA LEI N. 8.420/1992. RENÚNCIA DE FORO PELO REPRESENTANTE, AO FIXAR COMO PRAÇA DE PAGAMENTO A DO DOMICÍLIO DO REPRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO FORO DO LOCAL INDICADO NO TÍTULO COMO PRAÇA PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 5.474/1968. RECURSO DESPROVIDO. A ação principal não versando sobre controvérsia quanto ao cumprimento do contrato de representação, que fixaria a competência no foro do domicílio do representante, mas ferindo-se, sim, se o título sacado contra o Representante tem causa, ou não, mesmo sustentado pelo sacador ser possível a emissão de fatura e duplicata para a cobrança de comissões decorrentes de relação regrada pela legislação específica da representação comercial, predomina o foro do lugar do pagamento, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968. Além do mais, ao fixar o lugar do pagamento o do domicílio do representado, renunciou tacitamente o representante ao domicílio que pretende fazer prevalecer. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.055577-7, de Rio do Sul, rel. Paulo Roberto Camargo Costa, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2013) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO DE OPÇÃO PARA PROTESTO. -A regra de competência definida pelo local onde a obrigação deve ser satisfeita (artigo 100, inciso IV, alínea d, do Código de Processo Civil), ou da praça de pagamento do título (artigo 17 da Lei n.o 5.474/68), engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. V.v: Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015). - A decisão que declina da competência não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no Novo Código de Processo Civil. (Des. Luiz Carlos Gomes da Mata) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.284422-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) (destaquei) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024 15:12:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador